Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TITULARIDADE DO IMÓVEL. DOAÇÃO. ANTERIOR. PROPRIEDADE TRANSFERIDA. ÔNUS DA PROVA ART. 333, I CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que ocupante de lote no Riacho Fundo busca a regularização do bem junto a COODHAB. Durante a instrução processual verificou-se que o imóvel já havia sido doado a outro membro da mesma família. Aferida a mudança de titularidade do imóvel restou julgado improcedentes os pedidos da exordial em função da ilegitimidade passiva.

2. A Lei no 4.996/12 ao possibilitar a regularização de ocupação imóvel público impõe aos interessados o dever de se cadastrar junto a CODHAB e informar os dados solicitados pela Empresa Pública, que aferirá o preenchimento dos requisitos para somente após efetuar a regularização, que poderá ser concessão uso, permissão de uso ou mesmo doação.

3. Não há que se falar em error in procedendo quando instigadas as partes a se manifestarem a respeito da produção de provas permanecem inertes e o juízo munido das provas carreadas nos autos forma sua convicção e efetiva o julgamento antecipado da lide.

4. Tendo sido o imóvel, ocupado irregularmente, doado através de escritura pública, a COODHAB não possui mais legitimidade para regularizar, nos moldes da obrigação de fazer postulada, a ocupação do referido lote por outro membro da mesma família do donatário.

5. Apelo não provido.